Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-16.2020.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001408-16.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA - CPF: 106.763.171-20 (RECORRIDO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001408-16.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrido(s):

Paulo Eduardo de Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. AUTOR ALEGA A EXISTÊNCIA DE CAMPANA DE CAMINHÃO NA RODOVIA QUE DEU CAUSA AOS DANOS EM SEU VEÍCULO. FATO NEGADO PELA CONCESSIONÁRIA. FATO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto à existência de buraco na pista, incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Ausente à prova de existência do objeto na rodovia, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

Sentença reformada. Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).”.

Conforme relatado em sentença:

A parte requerente narra que é proprietário do veículo BMW X1, e que no dia 05/06/2020, por volta das 19h35min, estava trafegando na rodovia BR 163, de responsabilidade da concessionária requerida, com destino a cidade de Cuiabá, ocasião em que após sair de uma curva, próximo ao Posto Gil (KM 504 aproximadamente), foi surpreendido com uma campana de caminhão no meio da pista de rodagem, que veio a colidir com a parte inferior do seu carro.

Aduz que no município de Rosário Oeste seu veículo parou de funcionar, razão pela qual acionou o guincho para encaminhá-lo à concessionária, onde foi constatado que a campana que colidiu com o veículo furou seu tanque de combustível, e por sorte, o requerente, sua esposa e sua cunhada estavam vivos.

Sustenta que o abalo psicológico suportado em razão do acidente que poderia ter tirado sua vida foi grande, e que só ocorreu em decorrência da má prestação de serviço da Concessionária Requerida, que não cumpriu sua função em manter a rodovia trafegável, limpa e conservada.

Informa ainda que ficou mais de 2 meses a pé, uma vez que por se tratar de um carro importado muitas peças demoraram a chegar e que o desgaste no conserto do veículo só ocorreu em razão da falha na prestação do serviço da requerida.

Requer, assim, a condenação da reclamada ao ressarcimento dos danos morais e materiais que alega ter sofrido.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não restou comprovado a existência do objeto na pista, tampouco que os danos no veículo tenham decorrido de tal situação. Argumenta que vistoriou o local, logo após a reclamação feita pelo autor, sendo que não encontrou objetos na pista que pudessem ter causado algum acidente, conforme documentos juntados em defesa. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Em que pese o Reclamante afirmar a existência de objeto da pista que culminou com o problema ocorrido no tanque de gasolina, não trouxe aos autos a comprovação da existência deste objeto.

Analisado detidamente as provas produzidas, tenho que o Requerente juntou boletim de ocorrência, vídeo dos problemas no veículo, e-mails cobrando a rapidez no conserto, comprovante de pagamento do dano material. Entretanto, não há nos autos prova do nexo causal entre os defeitos no veículo e o acidente propriamente dito. Neste caso específico o boletim de ocorrência é apenas declaratório, isto é, o Autor informou os fatos, no entanto eles não foram verificados, assim, este documento é unilateral e não serve como prova contundente do fato.

Em que pese todo o transtorno ocorrido, não há como supor que os danos do veículo foram ocasionados na rodovia, principalmente porque a concessionária nega a existência de qualquer objeto na pista.

Portanto, para comprovar o nexo causal era imprescindível a existência de fotos no momento do acidente, ou logo após, ônus que o Autor não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Repito, se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto à existência de buraco na pista, incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Desta forma, se ausente à prova de existência de objeto na rodovia, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021